Tribunal: TCU
Processo: 039.949/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Monitoramento do Acórdão 1.967/2023-TCU-Plenário, no âmbito do processo TC 015.125/2021-1, que cuidou do oitavo ciclo do relatório de acompanhamento das medidas adotadas pelo Ministério da Saúde para o combate à crise gerada pelo Coronavírus.

Inteiro teor:
Acórdão 2347/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento do Acórdão 1967/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, deliberado no processo TC Processo 015.125/2021-1 , que cuidou do oitavo ciclo do relatório de acompanhamento das medidas adotadas pelo Ministério da Saúde (MS) para o combate à crise gerada pelo Coronavírus, conforme determinação prolatada em seu item 9.8; Considerando que o monitoramento teve por objetivo verificar o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 9.1.1 a 9.1.5 do Acórdão 1967/2023-TCU-Plenário , bem como do subitem 9.2.6 do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário , todas relacionadas a boas práticas de governança, controle vacinal e aprendizado no enfrentamento de emergências públicas de importância nacional; Considerando que a primeira recomendação (subitem 9.1.1) versa sobre a atualização do regimento interno do Ministério da Saúde para alinhá-lo ao Decreto 11.358/2023, definindo claramente as competências de seus órgãos, e que a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), ante a ausência de informações fornecidas pelo MS, verificou que o normativo se encontra disponível no sítio eletrônico sem qualquer alteração; Considerando a recomendação do subitem 9.1.2, voltada para que o MS direcione esforços para replicar a identificação individual de vacinas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (Sipni) para todas as vacinas adquiridas, e que, como resposta, o Ministério informou que está em fase de desenvolvimento e criação o banco de dados BNAFAR, que deve captar informações dos sistemas de logística dos programas de saúde, o que não evidencia que tal medida contempla a recomendação feita por esta Corte de Contas; Considerando que as recomendações para a realização de estudos sobre a experiência da pandemia e a criação de protocolos (subitem 9.1.3), a promoção de iniciativas de investimento em pesquisa sobre patógenos (subitem 9.1.4), e o estabelecimento de sistemas de vigilância robustos (subitem 9.1.5) foram consideradas parcialmente implementadas, devido à natureza contínua dessas ações e ao início de projetos e pesquisas como o Epicovid 2.0, o Infogripe, o projeto Mosaico, o Alert-Early System of Outbreaks with Pandemic Potencial (Aesop) e o Monitoramento Fiocruz Vita; Considerando que o monitoramento do subitem 9.2.6 do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário , que alvitra a elaboração de um plano de ação para aprimorar a divulgação de informações orçamentárias e financeiras, resultou na avaliação, pela AudSaúde, de que o Ministério da Saúde implementou o plano de ação, mas o cumprimento das ações propostas foi parcial ou não implementado; Considerando, ainda acerca da melhoria da divulgação das informações orçamentárias e financeiras, que a recomendação para disponibilizar dados da execução orçamentária no sítio eletrônico do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops) foi considerada parcialmente implementada (subitem 9.2.6.1) e que a rastreabilidade da execução de despesa para identificar o bem ou serviço e o beneficiário não foi implementada (subitem 9.2.6.2), pois a arquitetura atual do referido sistema não a permite; Considerando que as ações realizadas pelo Ministério da Saúde, embora ainda em curso, demonstram avanços significativos na implementação de medidas de governança e controle, especialmente no aprimoramento do Siops e na produção de estudos e pesquisas sobre a pandemia de Covid-19; Considerando que as recomendações possuem caráter orientativo e não cogente, fundamentando-se em boas práticas de gestão pública; Considerando as razões expostas na instrução e acolhidas pelo diretor na Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (peça 25) e pelo secretário-substituto de Controle Externo de Desenvolvimento Sustentável (peça 26); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar implementada a recomendação do subitem 9.2.6 do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente implementadas as recomendações dos subitens 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.5 do Acórdão 1967/2023-TCU-Plenário e dos subitens 9.2.6.1 e 9.2.6.3 do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário ; c) considerar não implementadas as recomendações dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1967/2023-TCU-Plenário e do subitem 9.2.6.2 do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário ; d) comunicar a decisão ao Ministério da Saúde, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020; e) apensar este monitoramento ao processo TC Processo 015.125/2021-1 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009; f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC - Processo 039.949/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Secretaria-executiva da Controladoria-geral da União; Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.